Tribunal: TJES
Processo: 5001942-96.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-96.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELY VIEIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001942-96.2025.8.08.0069

ORIGEM: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
KELY VIEIRA PEREIRA, MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES, KELY VIEIRA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 551 E 1.344 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

(1). Trata-se de ação de cobrança proposta pela autora

em face do município requerido, buscando o recebimento retroativo de diferenças salariais decorrentes da aplicação correta da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, que instituiu o piso salarial e a estrutura de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no município. Sustentou que, considerando sua data de ingresso no serviço público municipal, deveria ter sido enquadrada no Nível 4 do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, mas recebeu valores correspondentes ao Nível 1, o que gerou prejuízos remuneratórios nos exercícios de 2020, 2021 e 2022, inclusive com reflexos em vantagens como insalubridade, quinquênios, férias, terço constitucional e 13º salário.

(2). O Juízo de origem julgou a ação procedente em parte para:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos, a partir do dia 31/05/2020, em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32. Para fim de atualização monetária, observar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária do IPCA-E, a partir de 25/01/2015, data posterior à da conclusão do curso..”

(3). Em sede recursal, o município recorrente alega que contrato precário não gera

direitos de efetivo gratificação de tempo de serviço não pode ser estendida a servidor temporário, violação à súmula vinculante 43 do STF, pretendendo a reforma da sentença. Já a parte autora pretende a reforma da sentença, para inclusão do reenquadramento no nível 4, referente aos exercícios de 2021 e 2022, pugnando pela procedência total dos pedidos

(4). A controvérsia central reside em definir se servidores contratados sob o regime administrativo especial (temporário) possuem direito a vantagens remuneratórias de carreira, como progressão funcional e enquadramento por tempo de serviço, previstas em leis destinadas a servidores estatutários efetivos, e se as condenações de 2020 a 2022 devem ser mantidas ou ampliadas.

Entendo pelo acolhimento do recurso do município, de modo que a sentença deve ser reformada e os pedidos julgados improcedentes
.

(5). Compulsando os autos, verifico que a autora ocupa a função de Agente de Combate às Endemias por meio de contrato administrativo, com fundamento na Lei Municipal nº 1.306/2010. O art. 2º, parágrafo único, de referida norma é taxativo ao estabelecer que tais empregos públicos integram "quadro específico e distinto, para todos os efeitos legais, do quadro permanente de pessoal". Trata-se, portanto, de vínculo administrativo de natureza precária e especial, não se confundindo com o cargo de provimento efetivo que exige prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF).

(6). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.500.990/AM (Tema 1.344), finalizado em outubro de 2024, fixou a seguinte tese vinculante:
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.”

(7). Tal entendimento reforça o Tema 551 da mesma Corte, que já vedava a extensão de vantagens de servidores efetivos a temporários sem previsão legal específica.

(8). No âmbito do Município de Marataízes, a lei que rege os contratos administrativos (Lei Municipal nº 1.306/2010) não prevê qualquer sistema de progressão funcional ou enquadramento por tempo de serviço para os contratados.

(9). Assim, a extensão de regras de carreira típicas de servidores efetivos à parte autora viola o princípio da legalidade e a tese vinculante do STF.

(10). Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Marataízes,
reformando a r. sentença para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação acima. Ato contínuo, NEGO PROVIMENTO ao recurso de KELY VIEIRA PEREIRA

(11). Condeno a recorrente KELY VIEIRA PEREIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.

(12). Sem condenação em custas e honorários para o Município de Marataízes, tendo em vista o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)